Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PATERNIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DE GUARDA UNILATERAL DA CRIANÇA. DECLARAÇÃO PARTICULAR DA GENITORA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de concessão de licença paternidade de 180 dias, equiparando-a à licença maternidade, com todos os benefícios concedidos a mãe licenciada. Narra o recorrente que seu filho nasceu em 20.05.2019 e a genitora da criança não estabeleceu laços afetivos com o infante, deixado aos cuidados exclusivos do pai/recorrente. Ante a impossibilidade de conciliar as necessidades da criança com os compromissos de professor da SEE/DF, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedida a prorrogação da licença paternidade, equiparando-a ao período da licença maternidade.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14339295). Contrarrazões apresentadas (ID 14339298).

III. Sabe-se que a Administração Pública deve pautar seus atos no princípio da legalidade. Ao discorrer sobre o citado princípio em contraponto com a atividade administrativa e jurisdicional, preleciona a doutrina: “Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de modo que só se pode conceber a atividade administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com o disposto na lei” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 2016). Nesses termos, descabe ao Poder Judiciário estabelecer extensão de licença paternidade não prevista em lei. Precedentes: (Acórdão 1174873, 07107852720188070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1098874, 07194559420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. A licença paternidade de servidor público distrital está prevista no art. 150 da Lei Complementar 840/2011 e no Decreto 34.669/2016, sendo de 7 dias consecutivos, prorrogáveis por 23 dias. Inexiste previsão legal para a extensão da licença paternidade, equiparando-a com a licença maternidade, ainda que pelo nobre fundamento do melhor interesse da criança.

V. Cabe ainda observar que não há prova de guarda unilateral concedida judicialmente ao recorrente, mas apenas declaração da genitora concordando com o pleito de prorrogação do período de licença paternidade do servidor (ID 14339263).

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.